Tribunal: STF
Processo: Ext 1121
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-09-16
Data de publicação: 2010-09-16

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – EFEITO INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE - RECONHECIMENTO DO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO - EXECUÇÃO IMEDIATA DA DECISÃO, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO RESPECTIVO ACÓRDÃO – POSSIBILIDADE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
  
- Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente - a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição - vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de viabilizar, assim, um indevido reexame da causa. Precedentes. 
  




- O Supremo Tribunal Federal - reputando essencial impedir que a interposição sucessiva de recursos, destituídos de fundamento juridicamente idôneo, culmine por gerar inaceitável procrastinação do encerramento da causa - tem admitido, em caráter excepcional, que se proceda, desde logo, ao cumprimento da decisão recorrida, independentemente da publicação do respectivo acórdão, com a conseqüente possibilidade de imediata efetivação da entrega extradicional do súdito estrangeiro reclamado pelo Estado requerente. Precedentes.